Tribunal: STF
Processo: ARE 1430035
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Ante a constatação de que o recurso do evento 402, endereçado a esta Suprema Corte, para questionar segmento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, na parte em que não aplicada a sistemática da repercussão geral, ainda não foi objeto de análise, passo ao respectivo exame.



    Trata-se, como já enfatizado, de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, no ponto em que não se aplicou a sistemática da repercussão geral.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARTIGOS 1.022 E 1.025 DO CPC/15. OMISSÕES RECONHECIDAS. EFEITOS INFRINGENTES. 



    1. São cabíveis embargos de declaração quando houver na decisão judicial a necessidade de se esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou para corrigir erro material (art. 1.022 CPC/15).



    2. Segundo se vê dos documentos encartados aos autos, o curso de Engenharia Aeroespacial só foi criado em 18 de julho de 2012. O requerimento de reconhecimento do curso de Engenharia Aeroespacial foi protocolado em 10/04/2014 e o curso foi reconhecido em 26 de agosto de 2016. Não se configura a alegação dos autores de que o protocolo de reconhecimento do curso ocorreu mais de 02 (dois) anos após o prazo estabelecido, nos termos da Portaria 412 do MEC. Assim, não resta configurado ato ilícito por parte da UFSC, hipótese em que a Universidade poderia ser responsabilizada por eventual indenização, sob pena de afronta ao art. 37, §6º da CF e art. 186 do CC. Por fim, não há que se falar em dano moral, já que não houve constrangimento social algum, provocado ou causado pela UFSC.



    3. Assim, sanando as omissões apontadas, dou provimento ao recurso de apelação apresentado pela UFSC, com o fito de julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Magna Carta.



    Decido.



    A matéria remanescente do agravo do art. 1.042 do CPC diz unicamente com aquela que extrapola o decidido por esta Casa ao julgamento do ARE nº 748.371, paradigma do tema nº 660 da repercussão geral, oportunidade em que firmada a seguinte tese: “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente